Tribunal: CARF
Processo: 10283.003680/95-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.003680/95-73
ACÓRDÃO
3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALGROUP AM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a não ocorrência das omissões apontadas pelo
Embargante, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em contraposição ao acórdão no 3201-010.239, prolatado por esta turma julgadora em 23 de
março de 2023, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
2
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE COLIGADA. TERCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COLIGADA COMO
PRÓPRIOS.
1. O fato de as empresas serem coligadas, não retira a condição de serem as
mesmas empresas distintas, com personalidade jurídica própria. Cada uma delas,
individualmente, detentora de direitos e obrigações que não se comunicam e que
as colocam na situação de terceiras, uma em relação à outra, no que se refere à
legislação tributária.
2. Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o
direito de compensar créditos de coligada como próprios.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIROS
ANTERIORES À VIGÊNCIA DA IN SRF n.o 41/2000. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE. CRÉDITOS BASEADOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO.
1. Os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregues
antes da vigência da IN SRF n° 41, de 2002, não se caracterizam como Declarações
de Compensação por expressa disposição legal, não se lhes aplicando o previsto
no § 5°, do art. 74, da lei n° 9.430, de 1996. E, em assim sendo, a homologação
tácita não alcança referidos pedidos.
2. São vedadas as compensações baseadas em créditos decorrentes de ação
judicial cujo trânsito em julgado foi parcialmente rescindido, retirando de tais
créditos os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo caput do art. 170 do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado.
2. A jurisprudência administrativa colacionadas não possuem legalmente eficácia
normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário.
A turma decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Nos Embargos de Declaração, o Embargante alega a ocorrência de omissões no
acórdão embargado, relativamente às seguintes questões: (i) ocorrência da prescrição dos
créditos tributários que é matéria de ordem pública que deve, inclusive, ser conhecida de ofício,
(ii) os pedidos de compensação feitos por ele eram anteriores ao advento da IN/SRF n.o 41/00,
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
3
quando ainda era permitida a compensação de débito com crédito de terceiro, consoante art. 15,
da IN/SRF n.o 21/97, e (iii) à época da realização dos pedidos de compensação, sequer havia a Lei
n.o 10.637 cujo advento ocorreu apenas em 2002.
O Presidente da turma, em despacho de admissibilidade, deu seguimento parcial
aos embargos, alcançando apenas os argumentos identificados nos itens “ii” e “iii” acima.
Originalmente, lavrou-se auto de infração de IPI contra a empresa NITRIFLEX DA
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, crédito tributário esse mantido pelo então Conselho de
Contribuintes, vindo a empresa a apresentar requerimento pleiteando a compensação do referido
crédito tributário com créditos de terceiros constantes do processo administrativo n°
10735.000001/99-18, pertencentes à empresa NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Conforme a Delegacia de Julgamento (DRJ) informa em relatório, posteriormente, a
empresa NITRIFLEX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A apresentou outros Pedidos de
Restituição acompanhados de Pedidos de Compensação de Crédito com Débitos de Terceiros,
todos anteriormente à edição da IN SRF n° 41, de 2000, que vedava a utilização de créditos de
terceiros para compensação, todos esses pedidos tendo como base os mesmos créditos de
terceiros.
A empresa NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, detentora do crédito, obteve o
seu reconhecimento por meio da ação judicial no 98.0016658-0, passando a utilizá-lo em
compensações com débitos de terceiros, cujo pedido de habilitação (processo n°
13746.000191/2005-51) veio a ser indeferido administrativamente, vindo ela a buscar a via judicial
para o reconhecimento do direito à habilitação do crédito.
Cientificada da decisão em 21/05/2009, a empresa NITRIFLEX DA AMAZÔNIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A apresentou Manifestação de Inconformidade e requereu a
homologação das compensações e a extinção dos créditos tributários compensados, alegando em
síntese o seguinte: (i) ocorrência de homologação tácita, por se tratar de pedido de compensação
apresentado antes de cinco anos da data da prolação do despacho decisório, e (ii) a IN SRF no 517,
que passou a exigir a habilitação de créditos reconhecidos por decisões judiciais transitadas em
julgado, foi observada pela empresa, inobstante o fato de se tratar de regramento que somente
podia produzir efeitos em relação a fatos posteriores à sua vigência, não alcançando, portanto, o
crédito de IPI reconhecido judicialmente em 18/04/2001.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, destacando-se de
sua decisão o seguinte: (i) o direito adquirido na via judicial pertence à autora da ação, qual seja, a
empresa Nitriflex S/A, não importando que se trate de empresas coligadas (Nitriflex S/A e Nitriflex
da Amazônia), pois cada uma delas tem personalidade jurídica própria, (ii) créditos que não
tenham sido gerados pela própria empresa solicitante da compensação são créditos de terceiros,
(iii) o mandado de segurança em que a empresa conseguiu a tutela jurisdicional para afastar a IN
SRF no 517 não impacta o presente feito, pois as compensações e o pedido de habilitação foram
apresentados quando tal ato normativo já se encontrava vigente, (iv) as compensações se baseiam
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
4
em créditos destituídos dos requisitos de certeza e liquidez, tendo em vista que a decisão
transitada em julgado havia sido parcialmente rescindida, pendente trânsito em julgado, e (v) as
compensações pleiteadas não se sujeitam à homologação tácita, tendo em vista que os referidos
pedidos não se transformaram em Declarações de Compensação à luz da legislação de regência,
conforme Parecer PGFN/CAT n° 163, de 2007.
No Recurso Voluntário, amparado em parecer jurídico, argumenta a empresa
Nitriflex da Amazônia: (i) o crédito da empresa Nitriflex S/A foi reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado, quando a legislação vigente permitia sua utilização em compensações com
créditos de terceiros, (ii) em mandado de segurança transitado em julgado em 26/08/2003,
reconheceu-se o direito à compensação sob comento, nos termos do art. 170 do CTN, arts. 73 e 74
da Lei no 9.430/1996 (redação original) e IN SRF no 21/1997, (iii) com a anulação da ação rescisória
impetrada pela União, não mais se justificava o argumento da DRJ de ausência de certeza e
liquidez do crédito, e (iv) ocorrência da homologação tácita ou da prescrição.
Na sequência, exarou-se o acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-010.239, prolatado por esta turma julgadora em 23 de
março de 2023, cujo voto condutor assim dispõe:
Com base no enunciado da Súmula CARF n.o 170, a preliminar de homologação
tácita deve ser negada no presente caso em concreto:
“Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de
débito de um sujeito passivo com crédito de outro. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3402-007.136, 3302-007.759, 9303-009.276,
9101-004.310, 9101-004.271, 1301-003.631, 2201-004.138, 1401-
001.995, 3302-004.263, 1402-002.510 e 1301-002.066.”
Superada a possibilidade de aplicação da homologação tácita no presente caso
em concreto, uma vez que trata-se de créditos de terceiros, passa-se ao
julgamento do mérito.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
5
Em que existir decisão judicial, informação que consta nos autos desde o início da
presente lide administrativa fiscal, a coisa julgada foi formada em favor da
empresa Nitriflex e não ao presente recorrente (vide relatório), situação que
ficou evidente na simples leitura do voto constante na decisão de fls. 342,
proferida no âmbito do TRF 2.a região, no julgamento do Mandado de Segurança
n.o 2001.5110001025-0:
(...)
Portanto, a Nitriflex poderia compensar seus débitos e créditos com débitos e
créditos de terceiros, mas a presente recorrente não. São situações diferentes,
pois, a Nitriflex não é parte no presente processo administrativo fiscal.
Não havendo decisão judicial que determine a compensação de débitos do
presente contribuinte com créditos de terceiros, cabe a este colegiado resolver a
lide com base na legislação e nos documentos juntados aos autos.
A compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não é permitida
na via administrativa fiscal, conforme pode ser verificado em alguns precedentes
deste Conselho, com suas ementas reproduzidas a seguir:
(...)
Como informado na decisão antecedente e ao contrário do que alegou o
contribuinte, quando a recorrente fez o pedido administrativo de compensação
dos créditos cedidos a ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a redação
original do Art. 74 da Lei 9.430/96, que deixou de prever a possibilidade de
compensação com créditos de terceiros.
A lei que regula o direito processual tem aplicação imediata e deve ser aplicada
inclusive para os créditos que possuem origem antes da sua vigência, ou seja, se
na data do pedido administrativo a nova regra processual já estava vigente, será
esta que deverá ser aplicada, independentemente da data da origem do crédito.
A única hipótese que permitiria a compensação de créditos de terceiros na via
administrativa seria se o Poder Judiciário tivesse determinado, para este
contribuinte e de forma expressa, que tal compensação deveria ser realizada, mas
este não é o caso dos autos.
Ao adquirir os créditos, a empresa deveria ter se certificado de que era possível
compensar créditos de terceiros na via administrativa fiscal.
Em caso semelhante, com resultado do julgamento consubstanciado no Acórdão
n.o 3201-007.769 (contribuinte Eliane S.A.), esta turma de julgamento seguiu a
mesma linha de análise, conforme pode ser observado na ementa exposta a
seguir:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 13/10/2004 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
6
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de
débitos próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via
administrativa fiscal.”
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário. (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a decisão da turma baseou-se nas seguintes
constatações: (i) inaplicabilidade da homologação tácita em compensação com crédito de
terceiros (súmula CARF no 170), (ii) a coisa julgada se formou em nome da Nitriflex S/A e não em
nome do Recorrente destes autos, (iii) a compensação de débitos próprios com créditos de
terceiros não é permitida na via administrativa fiscal, (iv) quando o Recorrente fez o pedido
administrativo de compensação dos créditos cedidos a ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a
redação original do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que deixou de prever a possibilidade de
compensação com créditos de terceiros e (v) a lei que regula o direito processual tem aplicação
imediata.
Confrontando-se o teor do referido voto com os argumentos encetados nos
Embargos de Declaração, na parte acolhida pelo Presidente da turma, constata-se haver
divergências quanto aos seguintes fatos: (i) os pedidos de compensação feitos pela embargante
são anteriores ao advento da IN/SRF n.o 41/00, quando ainda era permitida a compensação de
débito com crédito de terceiro, consoante art. 15, da IN/SRF n.o 21/97, e (ii) à época da realização
dos pedidos de compensação, sequer havia a Lei n.o 10.637, cujo advento ocorreu apenas em
2002.
Inobstante o Embargante alegar que os pedidos de compensação haviam sido
formulados antes da edição da IN SRF no 41/2000, no Recurso Voluntário, ele aduziu que a
possibilidade de utilização via compensação do crédito da empresa Nitriflex S/A restou assegurada
em mandado de segurança transitado em julgado em 26/08/2003, logo, posteriormente à IN SRF
no 41, de 07/04/2000, o que conduz à conclusão de que os pedidos de compensação (no caso de
se considerar o argumento do Embargante) pendiam do trânsito em julgado da decisão judicial
que assegurara a compensação com créditos de terceiros, em total afronta ao art. 170-A do CTN,
em que se exige o trânsito em julgado da decisão judicial para fins de compensação, cuja vigência
se deu a partir de 11/01/2001, bem como à redação dada ao caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996
pela MP no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002), em que se restringiu a compensação com
débitos e créditos próprios.
Tendo o Embargante optado pela via judicial para ter assegurado o direito à
compensação com crédito de terceiro, ele deve se sujeitar aos contornos dessa mesma ação, que
prevalece em relação à via administrativa em face do princípio da unidade da jurisdição.
Nota-se que o referido mandado de segurança se fundamentou nos seguintes
dispositivos legais: art. 170 do CTN, redação original dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996 e IN
SRF no 21/1997; nada dizendo sobre o art. 170-A do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, este
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.179 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003680/95-73
7
com a redação dada pela MP no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002), já vigentes àquele
tempo.
Além do mais, como o próprio Embargante aponta em suas peças recursais, a ação
judicial em que se reconheceu o direito creditório da Nitriflex S/A transitou em julgado somente
em 18/04/2001, após, portanto, a IN SRF no 41, de 07/04/2000.
Eis o que constou da Manifestação de Inconformidade:
15. Em 18/04/2001 transitou em julgado decisão que reconheceu o direito da
recorrente ao crédito de IPI. Noutro dizer, tal decisório reconheceu a liquidez e
certeza do direito à propriedade do crédito, tudo de molde a assegurar a plena
efetividade do princípio da não-cumulatividade do IPI, sob pena de tornar referido
tributo cumulativo,
Inobstante o acórdão embargado não ter se desdobrado em tais especificidades, a
decisão nele tomada encontra-se consentânea com essa realidade fática e jurídica.
Por fim, merece destaque o fato de que, por não se configurar declaração de
compensação, ex vi da súmula CARF no 170,1 conforme apontado pelo voto condutor do acórdão
embargado, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.
Nos termos do art. 74 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo interrompido tal
prazo por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor (inciso IV). Nestes autos, inexiste constituição definitiva do crédito tributário
e houve reconhecimento do débito em ambas as esferas judicial e administrativa.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar os Embargos de Declaração.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

1 Súmula CARF no 170: A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo
com crédito de outro. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 2410
DF CARF MF
Original